Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS ASSOCIATIVAS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMISSÃO DO RÉU NA POSSE DO IMÓVEL. CARACTERIZAÇÃO. ADESÃO EXPRESSA À ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS ASSOCIATIVAS. CONFIGURAÇAO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que o contrato de compra e venda do imóvel prevê que o empreendimento imobiliário será considerado concluído após a notificação dos adquirentes ou após a realização da assembleia geral da associação de adquirentes, a ocorrência de qualquer destes eventos é suficiente para caracterizar a imissão do promitente comprador na posse do lote adquirido.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1439163/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
3. Tendo em vista que o autor, por força de disposição contratual expressa, anuiu com a criação da associação de adquirentes de lotes do empreendimento imobiliário, não há como ser afastada a sua responsabilidade pelo pagamento das taxas associativas regularmente aprovadas pela assembleia geral dos associados.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.